Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Embargos declaratórios da autora: providos para atribuir ao patrocinador o custeio da perícia atuarial a ser realizada em liquidação de sentença. Validade da fundamentação per relationem. Declaratórios dos réus: ausência de vício – CPC 1.022 – no acórdão. Multa aplicada ao Banco do Brasil – CPC 1.026, § 2o.